Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725583-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA E SILVA DE MORAIS DANTAS DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 14036006), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito